Tribunal: CARF
Processo: 10880.980438/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.980438/2012-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.581 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VMSS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.580, de 20 de outubro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.977511/2012-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada em PER/DCOMP,
pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um
ou mais pagamentos, , mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, são, em síntese, os seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.980438/2012-01
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980438/2012-01

1. A DCTF retificadora apresentada após a ciência do decisório não tem força
probatória para alterar a representação do fato (pagamento a maior ou
indevido) apurado com base em declarações existentes à época da decisão, nas
quais corretamente está lastreado o decisório.
2. A manifestante apontou um erro em seu sistema de informática como sendo a
causa do aludido pagamento a maior, limitando-se a trazer como prova
memórias de cálculos que remetem à apuração do IRPJ na DIPJ, sem,
contudo, demonstrar e comprovar por meio de documentos hábeis e idôneos o
que desencadeou o referido erro, ou seja, o que ensejou um resultado a maior
do tributo devido.
3. No que concerne ao pedido subsidiário para a realização de diligência,
entende-se que não deve ser acolhido. Isso porque a prova documental deve
ser apresentada com a reclamação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual, a menos em caso de impossibilidade de
apresentação por motivo de força maior, ou se refira a direito ou fato
superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos (§4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inserido pela Lei n°
9.532/97) - o que não é o caso.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer o reconhecimento da integralidade do crédito de saldo negativo de
IRPJ, com a homologação da compensação informada em PER/DCOMP.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

A Recorrente alega que a Turma da DRJ não observou a existência dos documentos (a
memória de cálculo, balancete assinado por profissional habilitado, e DIPJ original)
juntados no processo, in verbis:
11.
Como citado, consta do Despacho Decisório que a Recorrente não teria
direito à compensação em razão da inexistência de crédito, bem como, do
Acórdão proferido verifica-se as supostas ausências de liquidez e certeza quanto
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980438/2012-01

ao pagamento a maior de tributo, em decorrência da falta de documentos
contábeis e fiscais de suporte.
12.
Entende a Recorrente que os elementos de prova juntados, por exemplo,
a memória de cálculo, balancete assinado por profissional habilitado, e DIPJ
original, apresentada antes da ciência do despacho decisório, são provas que
deveriam ter sido levadas em conta pela autoridade julgadora para a busca da
verdade material. Não obstante, a Turma da DRJ não observou a existência de
tais documentos juntados no processo.
13.
No presente caso, a Administração Tributária não contestou a
existência do crédito, mas sim alegou que a sua utilização teria se dado para
extinguir outro débito, de modo que a comprovação deve se dar acerca da
inexistência desse outro débito.
14.
De fato, como informado em Manifestação de Inconformidade, a
Recorrente não procedeu à retificação de sua DCTF antes de proceder à
compensação do crédito em análise, no entanto, diferentemente do que quer
fazer crer o Acórdão recorrido, era possível à Autoridade Fiscal identificar a
existência da diferença entre o montante recolhido via DARF, e aquele
declarado em DIPJ, devidamente corroborado pela escrituração comercial
devidamente assinada por profissional habilitado.
15. Ora, se de um lado a DCTF original apresentava um montante apurado de
IRPJ referente ao 3o trimestre de 2009 de R$ 91.069,05 - mesmo valor
recolhido em DARF - de outro a DIPJ original já apresentava em sua Ficha
14A, referente ao 3o trimestre de 2009, valor de imposto a pagar igual ao
declarado após retificação, qual seja R$ 75.014,32. Vejamos a tela abaixo,
extraída da Ficha 14A "Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro
Presumido", da DIPJ original:
[...]
16. Quanto à DCTF, importante demonstrar que, de acordo com os sistemas da
RFB, a sua retificação não ficou retida em malha. Isto é pelos critérios de
análises da própria RFB, a retificação apresentada não continha indícios de
irregularidades que demandariam maiores esclarecimentos, como se demonstra
da tela abaixo:
[...]
17.
Veja-se, os sistemas da RFB, os quais, frise-se são mundialmente
reconhecidos pela sua inteligência, diante de todos os seus parâmetros de
cruzamento de informações, recepcionou e processou a DCTF retificadora, não
havendo, assim, razão para a desconsideração deste documento na verificação
da existência do crédito da Recorrente.
18.
Ainda, é de se repisar que, no presente caso a Recorrente, desde o
início do processo, acostou a sua escrituração contábil, que comprova as
receitas tributáveis.
19.
Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação
previamente apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação,
escrituração contábil assinada por profissional legalmente habilitado e
relatórios de informes de rendimentos ao IRRF, decorrentes de receitas
financeiras, que compõe a base de cálculo), a Recorrente realmente apurou
débito em valor inferior ao pago e declarado na DCTF original.
20.
No presente caso, Ilustres Conselheiros, a DCTF retificadora foi
apresentada, o crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi
comprovado por meio da apresentação de farta documentação. Repita-se, foram
juntadas: (i) memória de cálculo, (ii) a escrituração contábil oficial devidamente
assinada por profissional habilitado, e (iii) comprovante de arrecadação.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980438/2012-01

21.
Além disso, como visto, a DIPJ original já demonstrava valor correto
de IRPJ a pagar.
22.
No mesmo sentido são inúmeras as decisões do CARF, por exemplo:
[...]
23. Logo, com todo o respeito, a decisão da DRJ incorre em equívoco ao alegar
que o crédito não teria sido comprovado.
24. Cumpre destacar, ainda, relevante precedente do CARF', na ocasião da
sessão de julgamento do processo administrativo 19740.901390/2009-48,
relatado pela então conselheira Dra. Edeli Pereira Bessa. O julgamento versou
sobre caso parecido com o presente, pois uma das discussões envolvidas no
direito creditório contemplou o não reconhecimento de direito creditório por ter
o contribuinte retificado a sua DIPJ2, mas não a DCTF.
25. Veja-se, por interessante, trecho da ementa:
"PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO
EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Não
subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo de
DIPJ e que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP."
26. A ementa sintetiza muito bem o fato de que a prestação de informações em
obrigação acessória (DIPJ, DACON etc.) é elemento positivo para a
confirmação do crédito apurado pelo contribuinte. Nesse sentido, a Relatora
detalha no voto o seu raciocínio de maneira precisa e relevante. Veja-se:
"Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF n°
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a
necessidade de solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação
de DCTF retificadora para alteração dos valores constantes da DCTF
antes apresentada.(...)
Todavia, o descumprimento daquela obrigação não pode ensejar, como
penalidade, o perecimento do crédito. A Instrução Normativa SRF n°
166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ
Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser
dever da contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF
(...)
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação,
vigente desde a edição da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na
Lei n° 10.637/2002, uma vez formalizada a retificação da DIPJ,
apresentando tributo menor que o da declaração retificada, pode a
contribuinte transmitir Pedido de Restituição - PER ou DCOMP para
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o
tributo ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em
compensação,
de
indébito
demonstrado
em
DIPJ
retificadora
apresentada antes da edição do despacho decisório que expressou a não
homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais
aprofundada ou detalhada da compensação,
submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de
dados da Receita Federal.(...)"
27. Isto é, houve o entendimento de que a DIPJ retificadora é instrumento apto a
convalidar o direito creditório apurado pelo contribuinte, o que dizer, então, da
própria DIPJ original que, no presente caso, já declarava o correto valor de
IRPJ devido. Com a transmissão da DIPJ original, as Autoridades Fiscais já
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980438/2012-01

possuíam informações necessárias a, pelo menos, questionarem o contribuinte
por maiores esclarecimentos acerca do direito creditório pleiteado. Neste
sentido, inclusive, também foi o entendimento da Relatora do caso precedente
analisado do CARF. Veja-se:
'Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade
administrativa ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF,
se presentes evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, do que
outro seria o valor do tributo devido no período apontado na DCOMP, e,
especialmente, mediante apresentação de DIPJ(...)
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que
ultrapassado o prazo decadencial para retificação espontânea da
declaração com erros em seu conteúdo, promover a retificação de ofício,
definindo qual informação deveria prevalecer para análise da
compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir
tal realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e,
por consequência, admitir sua compensação."(g-n.)
28. No presente caso, o direito da Recorrente é cristalino, pois, repita-se (i) a
DCTF retificadora foi recepcionada e processada; (ii) a DIPJ apresentada antes
da emissão do Despacho Decisório, já demonstrava apuração correta do IRPJ e
(iii) o pagamento foi devidamente comprovado.
29. Não é demais lembrar a força probante dos livros empresariais, conforme
disposto nos artigos 378 e 379 do Código de Processo Civil e 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, in verbis:
"Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em
direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por
lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários."

"Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 9o, §
1°)."
30. Veja-se, de acordo com os dispositivos acima transcritos, a escrituração faz
prova a favor do contribuinte. Como não poderia ser diferente, o CARF vem
decidindo no mesmo sentido;
[...]

31. Desta forma, conforme se pode demonstrar, a documentação juntada
comprova o indébito pleiteado.

A Recorrente alega que, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade como até o
presente ponto do presente Recurso Voluntário, foi demonstrada a realidade dos fatos,
ou seja, a efetiva comprovação do direito creditório. Entende que o Despacho Decisório,
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980438/2012-01

ao indeferir o Pedido de Restituição em virtude de genéricos fundamentos, viola
diretamente os princípios da Verdade Material, da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, in verbis:
34.
Ora, o Princípio da Verdade Material impõe a observância da verdade
factual em detrimento da meramente formal, evitando-se com isso que a
legalidade da exigência seja colocada em risco.
35.
Em face da extensa quantidade de elementos probatórios apresentados,
demonstrando a efetiva existência do direito creditório, requer-se que a mera
ausência de retificação da DCTF não seja impeditivo para a homologação da
declaração de compensação, haja vista que todas essas informações foram
esclarecidas através das declarações retificadoras. Ademais, os próprios
sistemas da RFB processaram a DCTF retificadora.
36.
Portanto, é possível notar que o procedimento adotado no Despacho
Decisório, no sentido de indeferir o crédito pleiteado, afigura-se contrário à
correta aplicação da legislação tributária, dado que não foi observado o
Princípio da Verdade Material.
37.
Esse tema já foi amplamente debatido no âmbito do CARF, o qual
decidiu pela prevalência da verdade material no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal ("PAF"). Essa afirmação pode ser constatada a partir da
declaração de voto da Conselheira Fabíola Cassiano Keramidas, quando do
julgamento do Recurso Voluntário apresentado nos autos do Processo
Administrativo n° 10980.005256/200593 . Veja-se:
"Ordenamento jurídico precisa ser analisado com unicidade, respeitando-
se o critério de razoabilidade. A lei é clara ao declarar que o requisito
essencial para a compensação dos créditos tributários é a existência de
crédito e a condição de devedor/credor das partes envolvidas. Não há na
lei a restrição ao aproveitamento do crédito por questões procedimentais.
Frise-se que com isso não estou declarando que as Instruções Normativas
do Governo não devem ser consideradas, todavia, entendo que devem ser
analisadas com parcimônia e que não têm o condão de restringir os
direitos dos contribuintes. "
38.
Importante ressaltar ainda que a não observância do Princípio da
Verdade Material coloca em xeque a própria legalidade da exigência, uma vez
que o Auditor-Fiscal da Receita Federal ("AFRF") competente explorou de
maneira insuficiente os elementos que tinha à disposição para confirmar uma
inexistência de direito creditório, observa-se:
"Câmara: TERCEIRA CÂMARA
Número do Processo: 13896.000730/00-99
Decisão: ACÓRDÃO 203-12338
EMENTA. IPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Nos termos do § 4o do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, é facultado ao sujeito passivo a apresentação de
elementos probatórios na fase impugnatória. A não apreciação de
documentos juntados aos autos ainda na fase de impugnação, antes,
portanto, da decisão, fere o princípio da verdade material com ofensa ao
princípio constitucional da ampla defesa. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em
jogo é a legalidade da tributação. Deve ser anulada decisão de primeira
instância que deixa de reconhecer tal preceito". Processo anulado.
(D.O.U. de 24/10/2007, Seção 1, pág. 37).
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980438/2012-01

39.
Em outro julgado, no Processo n° 10680.000505/2004-584,
o CARF entendeu pela necessidade de observância dos princípios
da razoabilidade, interesse público e eficiência, não podendo haver
a prevalência da formalidade sobre o aspecto material do direito.
Verifica-se:

"PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FORMULÁRIO EM PAPEL IN RFB
376/03. POSSIBILIDADE.
(...)
A forma ou a formalidade não pode prevalecer sobre a essência ou o
direito. Se em decorrência da norma recém criada à época (IN 376/03),
cada pedido deveria ter seguido processo distinto, sob pena de simples
desconsideração do pedido da Autoridade Fiscal, deve este se manifestar
em tempo razoável, logo após o erro procedimental cometido pelo
Contribuinte, para que este tenha chance de corrigir a falha.
Necessidade de observância de princípios da razoabilidade, do interesse
público e da eficiência. " (Grifos nossos).
40.
A partir do exposto, é possível verificar ser o entendimento do CARF
que os elementos materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais. No caso
em questão, por aplicação direta desse princípio, não se pode admitir, por
consequência, que erro procedimental acarrete na desconsideração do direito
creditório pleiteado.
41. Como se vê, o entendimento exposto no Despacho Decisório no sentido de
não deferir o Pedido de Restituição afigura-se contrário à correta aplicação da
legislação tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade
Material.
42. Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes
se constituem numa forma de limitar o poder discricionário da Administração
Pública.
Entende-se que, embora seja um princípio de prova, os documentos apresentados pela
recorrente (Notas Fiscais e Demonstrativos) são insuficientes para a comprovação das
retenções, devendo ser apresentados registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Ressalta-se que os documentos apresentados pela recorrente não foram objeto de análise
pela Autoridade Fiscal da unidade de circunscrição da Receita Federal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido
que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e verificar a
(in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.980438/2012-01

1. Pronunciar-se,
de
forma
conclusiva,
sobre
a
procedência
das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista
à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local,
para: 1.Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito alegado e a
(in)subsistências das compensações.
2.Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito.
3.Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com
justificativas e explicações claras.
4.Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista à
recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
ampla defesa.
5.Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital